Tribunal: TJSP
Processo: 1059725-64.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Prestação de serviços – Fabricação e montagem de estruturas metálicas e cobertura – Pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, com posterior formulação de pleito principal de declaração de inexistência de débito – Demanda de contratante em face de contratada – Sentença de procedência – Anulação do julgado – Cabimento – Empresa ré que foi citada para apresentar defesa no prazo de 5

Ementa:
Prestação de serviços – Fabricação e montagem de estruturas metálicas e cobertura – Pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, com posterior formulação de pleito principal de declaração de inexistência de débito – Demanda de contratante em face de contratada – Sentença de procedência – Anulação do julgado – Cabimento – Empresa ré que foi citada para apresentar defesa no prazo de 5 dias, a teor do art. 307, do CPC, no âmbito do procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente – Ausência de oportunização para a ré apresentasse específica defesa quanto ao pedido principal de declaração de inexistência de débito - Autos que devem retornar à origem para a reabertura de prazo para a apresentação de defesa relacionada ao pedido principal – Inteligência dos arts. 207 e 208, do CPC.

Apelo da ré provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059725-64.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CMSC
CONSTRUÇÕES METÁLICAS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA, é apelado
CONSTRUTORA CRR INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059725-64.2018.8.26.0100 -Voto no
2
42.566
Apelação no 1059725-64.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo - Foro Central
Juízo de origem: 14a Vara Cível
Apelante: CMSC Construções Metálicas e Sistemas Construtivos Ltda.
Apelada: Construtora CRR Incorporação e Participações Ltda.
Classificação: Prestação de serviços - Declaratória
t
EMENTA: Prestação de serviços Fabricação e montagem de
estruturas metálicas e cobertura Pedido de tutela cautelar em
caráter antecedente, com posterior formulação de pleito
principal de declaração de inexistência de débito
Demanda
de contratante em face de contratada
Sentença de
procedência
Anulação do julgado
Cabimento
Empresa
ré que foi citada para apresentar defesa no prazo de 5 dias, a
teor do art. 307, do CPC, no âmbito do procedimento da tutela
cautelar requerida em caráter antecedente
Ausência de
oportunização para a ré apresentasse específica defesa quanto
ao pedido principal de declaração de inexistência de débito -
Autos que devem retornar à origem para a reabertura de prazo
para a apresentação de defesa relacionada ao pedido principal
Inteligência dos arts. 207 e 208, do CPC.
Apelo da ré provido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em pedido de
tutela cautelar em caráter antecedente, com posterior formulação de
pleito principal de declaração de inexistência de débito, fundado em
contrato de prestação de serviços, proposta por “Construtora CRR
Incorporação e Participações Ltda.” em face de “CMSC Construções
Metálicas e Sistemas Construtivos Ltda.”, onde proferida sentença que
julgou procedente a pretensão deduzida para declarar inexigíveis os
valores relativos às duplicatas denominadas DSI Título DS-000451
Protocolo 0228-04/06/2018-3 no valor de R$ 34.977,00, registrada no
1o Tabelião de Protestos desta Capital; e DSI Título DS-000456

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059725-64.2018.8.26.0100 -Voto no
3
Protocolo 0210-04/06/2018
no valor de R$ 34.977,00, registrada
perante o 10o Tabelião de Protestos desta Capital, além de condenar a ré
no pagamento das verbas decorrentes da sucumbência fls. 115/116 e
139/140.
Aduz a empresa ré que o julgado comporta anulação, haja
vista que foi citada para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias, a
teor do art. 307, do Código de Processo Civil, no âmbito do
procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, razão
pela qual restringiu sua contestação ao pedido cautelar, mas
posteriormente não foi oportunizada a apresentação de defesa em
relação ao pleito principal de declaração de inexistência de débito, o que
deveria ter ocorrido nos termos do art. 308, do mesmo Código fls.
143/154.
Contrarrazões às fls. 163/167, ao que vieram os autos
conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo comporta acolhimento, com a máxima vênia.
Atenta leitura dos autos denota que autora formulou, em
07.06.2018, pedido cautelar de sustação de protesto de duplicatas fls.
01/05.
Houve emenda à inicial em 10.07.2018, oportunidade em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059725-64.2018.8.26.0100 -Voto no
4
que formulado o pleito principal de declaração de inexistência dos
débitos.
A carta de citação foi expedida em janeiro de 2019, com
as seguintes anotações:
“Pela presente, comunico que perante este Juízo tramita
a ação em epígrafe, da qual fica Vossa Senhoria CITADO(A) de todo
o conteúdo da petição inicial, bem como INTIMADO(A) da TUTELA
CAUTELAR, conforme r. decisão disponibilizada na internet.
ADVERTÊNCIA / PRAZO PARA DEFESA: Não sendo
contestado o pedido, no prazo de 05 dias úteis, os fatos alegados pelo
autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos (Artigo 307 do
CPC), ficando, ainda, ciente de que o recibo que acompanha esta carta
valerá como comprovante que esta citação se efetivou.” (fls. 80
grifei)
Ou seja, a ré foi citada no âmbito do procedimento da
tutela cautelar em caráter antecedente e, a par disso, apresentou
contestação no bojo da qual se manifestou tão somente quanto ao pedido
cautelar, deixando expressamente registrado que: “... espera a Ré a
designação da aludida audiência, reservando-se o direito de apresentar
a sua contestação em relação ao pedido principal no prazo previsto no
art. 308, §4o c/c art. 335 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias úteis
contados da data de realização da audiência de conciliação ou de
mediação.” (fls. 83/86)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059725-64.2018.8.26.0100 -Voto no
5
Depois de notar que o feito estava a tramitar pelo
procedimento comum, a ré protestou, ainda, pela oportunização de
apresentação de defesa acerca da postulação principal (fls. 101/105),
mas tal pedido fora negado às fls. 108, ao que sobreveio a sentença de
procedência ao fundamento de que a ré não impugnou o pleito principal.
Com a máxima vênia desse entendimento, tenho que na
carta citatória houve expressa menção ao procedimento da tutela cautelar
em caráter antecedente, o que acarretou a justa expectativa da ré no
sentido de que, após a apresentação de defesa quanto ao pedido cautelar,
as partes seriam intimadas para a audiência de conciliação ou de
mediação e, não havendo autocomposição, o prazo para contestação
seria contado na forma do art. 335 (art. 308, §§ 3o e 4o, do Código de
Processo Civil).
De rigor, portanto, que a sentença seja cassada e os autos
retornem à origem a fim de que propiciada a apresentação de
contestação relacionada ao pedido principal de declaração de
inexistência de débito.
Ante o exposto, confiro provimento ao apelo, para os fins
acima.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica